Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-62.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA. NEGADO. CRIME SE CONSUMOU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA COM CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Roubo a residência, por volta das 3:40hs da manhã, em concurso de pessoas. A materialidade e a autoria do delito de roubo circunstanciado, pelo concurso de agentes, restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória acostada aos autos, coerente e harmônica, em especial, pelos depoimentos dos policiais militares, da vítima e, também, pelo réu.

2. O crime de roubo restou consumado, tendo em conta que o réu teve a posse das coisas subtraídas, ainda que não fosse mansa e pacífica.

3. A pena foi estabelecida de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo reparos a serem feitos.

4. Negado provimento ao recurso.